Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA. BENS. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões ante a comprovação da tempestividade do recurso.
2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
4. Apenas a certidão de nascimento do filho comum e algumas fotografias do casal, dissociadas de outras provas, não são capazes de firmar convencimento de existência dos requisitos legais para a configuração da união estável. Não há qualquer documento que demonstre um mínimo de convivência pública, contínua e duradoura no período de quase 5 anos apontado como existente relacionamento estável entre as partes.
5. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
6. É ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.